Tribunal: STF
Processo: Pet 1182
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-27
Data de publicação: 1996-11-27

Ementa:
RECURSO - EFEITO SUSPENSIVO - DEMANDA CAUTELAR -
INTERESSE DE AGIR. Descabe cogitar do interesse de agir se a decisão
atacada mediante o recurso em relação ao qual é pleiteada a eficácia
suspensiva não implicou reforma do provimento anterior. Da mesma
forma há de concluir-se quando evocada decisão de tribunal que
resultou no acolhimento de desistência de recurso, nela nada havendo
sido assentado sobre o mérito da controvérsia que pudesse se
sobrepor ao provimento judicial atacado simultaneamente via o
recurso especial e o extraordinário.